Tribunal: TJMT
Processo: 1022054-28.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022054-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), HELIGTON RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 006.566.989-42 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO “A QUO” QUE INDEFERE A LIMINAR PLEITEADA PARA LIBERAR O BEM APREENDIDO POR SUA SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – ILEGALIDADE NA APREENSÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRESSUPOSTOS PARA LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, da Lei nº 9.605/1998. Nos termos do Tema 1.036, do Superior Tribunal de Justiça, “a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HELIGTON RENATO DE OLIVEIRA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1035632-32.2021.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de restituição de dois Tratores, marca Caterpillar, Modelo D-8, apreendidos por meio do Termo de Apreensão nº 20185001.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, trata-se do legítimo proprietário
dos Tratores que se encontravam na posse do Sr. Ildo Grisoste Barbosa, uma vez que firmou com este contrato de locação dos bens.

Argumenta que, os maquinários foram apreendidos, pela suposta prática de desmate de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente.

Assevera que, não está a discutir a legitimidade do auto de infração e do termo de apreensão, visando tão somente garantir o seu direito de propriedade.

Afirma que, eventual infração ambiental não pode ser atribuída ao Agravante.

Aduz que, não subsiste razão para a apreensão, que possui caráter excepcional, uma vez que, não demonstrado o risco de cometimento de nova infração, acaso determinada a liberação do bem.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a restituição dos
Tratores e a corrente, objetos do Termo de Apreensão nº 20185001.

Indeferido o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. (Id. 112752481)

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 116934046).

O eminente procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 117707987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 28/07/2020 foi lavrado o auto de infração nº 20183019, constatando os agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, flagrante de desmatamento de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão competente, consignando-se que a operação estava sendo realizada com dois tratores e uma corrente de 230 metros.

Narra o Agravante na exordial que, o maquinário apreendido em razão de uso em desmate sem licença, lhe pertence, e foram alugados pelo Sr. Ildo Grisoste Barbosa pelo período de 36 meses, iniciando-se em 15 de agosto de 2019. Neste, o locatário adquiriu a obrigação de reformá-lo para ser usado em serviço, gerando, assim, direito de utilização dos tratores e da corrente.

O Recorrente postula, em sede de tutela de liminar, pela liberação dos bens apreendidos, requerimento este indeferido pelo Juízo de 1º Grau.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos,
garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6º:

IV -
apreensão

dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Não obstante as alegações vertidas pelo Agravante evidencia-se que, este não logrou êxito em demonstrar a propriedade do maquinário, sendo que sua afirmação se fundou tão somente na declaração de duas pessoas, portanto, prestadas de forma unilateral.

Do mesmo modo, a afirmação de que firmou contrato de prestação de serviços ou de locação de maquinário com o Sr. Ildo Grisoste Barbosapelo período de 36 meses, não merece guarida, já que não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a propriedade do maquinário, uma vez que, tal argumento encontra estritamente guarida em documentos particulares, elaborados, portanto, de forma unilateral.

De mesmo modo, não obstante a afirmação de que firmou contrato de locação de maquinário com o Sr. Ildo Grisoste Barbosa, mostra-se prudente a oitiva deste para se verificar a veracidade dos fatos alegados.

Oportuno mencionar o que estabelece o Tema 1.036, do Superior Tribunal de Justiça:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Pública ao estabelecer que o bem apreendido fique apreendido, notadamente porque supostamente estaria sendo utilizado na prática de infrações ambientais, como mencionado alhures.

Por esses motivos, verifica-se a presença do requisito da plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado por HELIGTON RENATO DE OLIVEIRA, mantendo-se inalterado o decisum proferido pelo juízo monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022